Tribunal: TJPA
Processo: 0805194-44.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805194-44.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: LUCIANO DAMASCENO SOUZA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A, ITAU S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. TESE DE SUPERENDIVIDAMENTO.

DECISÃO QUE POSTERGOU A ANÁLISE DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA APÓS A REALIZAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.
NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RAZÃO DA DECISÃO COMBATIDA NÃO SE ENCONTRAR ENTRE AQUELAS DESCRITAS NO ROL PREVISTO NO ART. 1.015 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LUCIANO DAMASCENO SOUZA
, inconformado com a decisão monocrática proferida por este relator, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, inciso III do CPC/2015, por considerá-lo manifestamente inadmissível, diante da decisão interlocutória combatida não se encontrar entre aquelas descritas no rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015.

O agravante, em síntese, renova os argumentos lançados no recurso de Agravo de Instrumento, entendendo ser necessária a análise da medida de urgência por considerar preenchidos os requisitos para o deferimento do pedido (probabilidade do direito e o perigo da demora). Complementa que o adiamento da análise da providência liminar, equivale ao seu indeferimento, o que ensejaria a possibilidade de interposição de recurso.

Por fim, requer o conhecimento e provimento ao Agravo Interno para reformar da decisão monocrática.

Não houve a apresentação das Contrarrazões, conforme Certidão de ID 20355625.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

No
decisum
ora vergastado, este relator firmou seu convencimento de que o recurso de Agravo de Instrumento manejado pela ora recorrente mostrava-se inadmissível, uma vez que seu conteúdo não se encontrava no rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015, por se referir à despacho, sem conteúdo decisório e. portanto, não se coadunando com a taxatividade.

A fim de melhor sedimentar o entendimento adotado por esta Relatora, colaciono
in verbis
a decisão monocrática ora vergastada, vejamos:

“(...) Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação de tutela recursal,
interposto por
LUCIANO DAMASCENO SOUZA
nos autos da
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
(Processo nº

0802970-31.2023.8.14.0013),

diante de seu inconformismo com o despacho do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema/PA, que se reservou a apreciar o pedido de tutela de urgência após a audiência de conciliação.

A decisão agravada indicada pelo recorrente foi proferida nos seguintes termos (grifei): “(...) O autor apresentou documentos que, em sede de cognição superficial, levam suas alegações a convergirem com a finalidade da tutela pretendida ao superendividado, motivo pelo qual DEFIRO a aplicação do rito trazido pela Lei nº 14.181, de 2021.
Dessa forma, designo audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, para o dia 17/05/2024, às 10:30h, na qual o autor deverá apresentar plano de pagamento aos credores
. INTIME-SE o Requerente, devendo fazer-se presente obrigatoriamente acompanhada do advogado legalmente constituído. CITE-SE e INTIMEM-SE os(a) Requeridos(a) para comparecer na audiência designada, acompanhado(a) obrigatoriamente de advogado particular ou de defensor público, advertindo-o(a) que, a partir da desta data, começará a escoar o prazo de 15 dias para apresentação de contestação. ADVIRTO que, segundo o §2º do Art. 104-A, o não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação, acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. Decorrido o prazo para contestação, INTIME-SE a parte demandante para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte demandante apresentar resposta à reconvenção).
Por fim, este Juízo somente apreciará a tutela de urgência após a realização da audiência acima designada. Expeça-se o necessário
. (...)”

O agravante alega, em síntese, o cabimento do recurso de agravo de instrumento porquanto a decisão do Juízo de origem, ao não apreciar a medida de urgência, a fim de primeiro realizar audiência de conciliação, equivale ao indeferimento da medida liminar, o que ensejaria a possibilidade de interposição do presente recurso. Assim, requereu a concessão de antecipação de tutela recursal por considerar preenchidos os requisitos para o deferimento do pedido (probabilidade do direito e o perigo da demora). No mérito, requereu o total provimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por sorteio.

É o Relatório.

Assim DECIDO:

De acordo com o artigo 932, inciso IV e V alíneas “a”, do CPC, o relator do processo está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal, em decisão monocrática, referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao comando legal imposto no art. 926, §1º, do mesmo diploma processual. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1º Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

Ressalto, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

No caso,
o recurso não pode ser conhecido
. Explico.

A
o examinar a presente hipótese, verifico que o pronunciamento jurisdicional não se adequa aos pressupostos do art. 1.015/CPC, posto que o Juízo não adentrou na análise referente aos requisitos da tutela antecipada ou se revestiu de conteúdo decisório e lesivo a legitimar o agravo.

Em verdade, o ato judicial atacado não decidiu nada, possuindo natureza de despacho de mero expediente não desafiando, portanto, qualquer modalidade de recurso.

Ademais, não se pode deixar de mencionar que a Lei nº 14.181/2021, que alterou o CDC e o Estatuto do Idoso, instrumentaliza o comprometimento do Estado em pacificar, de modo célere e eficaz, os casos envolvendo o superendividamento, conforme os termos do art. 104-A, senão veja-se:

“Art. 104-A.

A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

§ 3º No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada.

Em reforço, ressalte-se o contido no art. 203 e 1001 ambos do CPC:

“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§1º. Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos
arts. 485
e
487
, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2º. Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.

§ 3º. São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.

§ 4º Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário”.

“Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso”.

Com efeito, da análise conjunta dos artigos acima descritos, extrai-se que o juízo de admissibilidade do apelo deve conduzir ao seu não conhecimento, por manifesta inadmissibilidade.

Cito precedente desta E. Corte (grifei):

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE – AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO –
MATÉRIA IMPUGNADA FORA DO ROL TAXATIVO PREVISTO NO ART. 1.015 DO CPC - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-No decisum ora vergastado, esta relatora, firmou seu convencimento de que a ora agravante se insurge contra despacho de mero impulso processual, de caráter apenas ordinatório, e não decisão interlocutória considerando que não há deferimento, nem indeferimento do pedido, há tão somente a determinação de diligências. Por tal razão, a recorrente é carecedora do interesse recursal, não podendo o presente recurso ser conhecido.

2-Ressalta-se que esta Relatora ainda fez o necessário distinguishing para não aplicar o Tema 988 do STJ, salientando que a matéria trazida aos autos não se encontra no rol taxativo previsto no art. 1.015 do CPC, e que não seria o caso de interpretação analógica ou extensiva, sobretudo porque não se trata de deliberação que decide o mérito e, muito menos, interfere no prosseguimento do processo, inexistindo, inclusive, prejuízo para a parte, porque as decisões que não comportam agravo de instrumento não são abrangidas pela preclusão, nos termos do art. 1.009, § 1º do CPC.

3-Assim, não se vislumbra razões para proceder a reforma do decisum impugnado, devendo a decisão ora vergastada que não conheceu do Agravo de Instrumento ser mantida em todos os seus termos.

4-Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PA - AI: 08133448220228140000, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 28/02/2023, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023)

Ainda, de acordo com o STJ: "Consoante jurisprudência desta Corte, a ausência de conteúdo decisório não autoriza a interposição de recurso. Precedentes. (...)" (
AgInt no REsp n. 1.678.671/AL
, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021).

Destaco, outrossim, que não se está a tolher o direito da parte de recorrer, pois, tratando-se de matéria não recorrível por agravo de instrumento, não há preclusão imediata, mas sim postergada para o momento da interposição de eventual recurso de apelação.

Por essa razão, estabeleceu o art.
1.009
,
§ 1º
, do
CPC
, que "as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões".

Logo, por onde quer que se observe ou se analise a controvérsia, considerando que o comando judicial é um despacho, ato jurisdicional sem conteúdo decisório, portanto, irrecorrível,
resta caracterizada a impossibilidade de conhecimento do recurso.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, III do CPC,
NÃO
CONHEÇO
o Agravo de Instrumento, tudo conforme a fundamentação (...)”

Inconformado com o
decisum
, a parte agravante pugna pela reforma da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, interpondo Agravo Interno.

O Agravo Interno tem respaldo jurídico no art. 1.021, do CPC/2015, como se vê:

“Art. 1.021 Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

Observa-se que a recorrente fundamentou o pedido de reforma da decisão agravada, sob o fundamento de que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o recurso Agravo de Instrumento é o recurso cabível para atacar decisão que determina a emenda a inicial, tendo, inclusive colacionados aos autos julgado (Resp. nº 1.704.520), objetivando que este serviria de paradigma para a reforma do decisum monocrático, ora combatido, no entanto, o referido julgado não se trata de recurso repetitivo, o que por si só afasta a pretensão almejada pela ora agravante.

Assim, a decisão proferida pelo Juízo de origem, qual seja, a determinação de emenda a inicial, não é matéria impugnável por meio de Agravo de Instrumento, vez que não se encontra albergada no rol do art. 1.015 do CPC, que assim dispõe:

“Art. 1.015.
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1
o
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Nesse sentido, é a Jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.

DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA À PETIÇÃO INICIAL
.
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ART. 1015 DO NCPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO
. (Agravo de Instrumento Nº 70075125575, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 08/09/2017).

(TJ-RS - AI: 70075125575 RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 08/09/2017, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/09/2017).” (Negritou-se).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE RECONHECE A EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO
,
DETERMINANDO A EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECID
O. (Agravo de Instrumento Nº 70080170384, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 17/12/2018).

(TJ-RS - AI: 70080170384 RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 17/12/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/01/2019).” (Negritou-se).

Desse modo, não vislumbro razões para proceder a reforma do
decisum
impugnado, pois acertada a decisão que não conhece de Agravo de Instrumento interposto face ao despacho que determina a emenda da inicial, vez que não inserida no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno, porém
DESPROVIDO
, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do recurso em sua integralidade.

Belém, 11/09/2024